Tribunal: TJSP
Processo: 1002438-17.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer

Ementa:

Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência. Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. IOF. Modalidade de tributo que decorre da lei e incide sobre as operações financeiras independentemente da vontade dos contratantes. Cobrança lícita. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566, do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Comprovação do registro do contrato, mas não da tarifa de do avaliação do bem. Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira. Necessidade de repetição, na forma simples, da quantia despendida pelo consumidor, devidamente atualizada desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a contar da citação. Divisão recíproca dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760686
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002438-17.2018.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante ADÃO ALVES
PEREIRA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
2
VOTO No: 43172
APEL.No: 1002438-17.2018.8.26.0045
COMARCA: Arujá
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Sérgiu Ludovico Martins
Apte : Adão Alves Pereira (justiça gratuita)
Apdo : Banco Pan S/A

Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização
mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de
números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em
que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com
quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de
mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da
Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência.
Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia
e Súmula 539 do STJ. IOF. Modalidade de tributo que decorre da
lei e incide sobre as operações financeiras independentemente
da vontade dos contratantes. Cobrança lícita. Tarifa de cadastro.
Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566, do C.
Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro
de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no
julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Comprovação do
registro do contrato, mas não da tarifa de do avaliação do
bem. Seguro de proteção financeira REsp no 1639320/SP (Tema
972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à
consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora
senão aquela indicada pela instituição financeira. Necessidade
de repetição, na forma simples, da quantia despendida pelo
consumidor, devidamente atualizada desde o desembolso, e
acrescida de juros legais, a contar da citação. Divisão recíproca
dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso a que se dá parcial provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 50/57, que julgou procedente, em parte, para determinar à instituição
financeira que promova a restituição de forma simples da quantia de R$ 900,00,
pagas à título de seguro, corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
3
de Justiça de São Paulo, além de juros de mora simples de 1% ao mês, contados da
citação. Reconhecida a sucumbência recíproca, deverão as partes suportar as custas
e despesas processuais pro rata. Ressalvada a gratuidade processual concedida em
prol da parte autora, bem como condenada, condeno a parte requerida em honorários
advocatícios em prol do patrono da parte autora, na ordem de 10% (dez por cento)
sobre o valor do benefício econômico obtido, vale dizer, os valores que deverão ser
restituídos.
Em suas razões recursais, aduz a autora reitera a abusividade
da cobrança de juros, a ilegalidade dos juros capitalizados, a ilegalidade da utilização
da tabela price, a devolução em dobro das tarifas que funcionam como uma elevação
do próprio custo efetivo do contrato, com a condenação em honorários advocatícios e
a sucumbência total carreada à instituição financeira.

Recebido e processado sem resposta, subiram os autos.

É a suma do necessário.

O recurso comporta parcial provimento.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que são aplicáveis os
princípios do Código de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do
disposto no verbete da Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, o fato de se tratar de avença de adesão, por si só, não
tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia deve prevalecer o princípio da liberdade de contratar, da autonomia das
vontades e da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que contenham
em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do CDC).
Ora, para se caracterizar a abusividade da cobrança é
necessária a observação de critérios objetivos, tais como a prática consuetudinária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
4
mercado; os valores pactuados e a regulamentação da cobrança pelo Banco Central.
A cobrança de juros na forma capitalizada está autorizada nas
cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o, item “I”, da Lei no
10.931/04. Ademais, a Medida Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada
sob n° 2.170-36/01, admite a capitalização mensal de juros em operações realizadas
por instituições financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo
previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em vigor da
referida MP, como na presente hipótese.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31.3.2000 (REsp no
973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24/09/2012). Para
corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula 539, do Superior Tribunal de
Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.”
De se ressaltar que a constitucionalidade da Medida Provisória
no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg
nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 23/3/2010. O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0249862-73.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Oliveira Santos, julgada em 14/12/2011.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam as
limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
5
Nesse sentido é a orientação adotada no julgamento do REsp
no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante
da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça.
Logo, considerando que o contrato celebrado entre as partes
foi firmado em 10-1-2013, é lícita a taxa de juros expressamente pactuada, bem como
possível a capitalização de juros no presente caso, não se aplicando as disposições
do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), bem como da Súmula 121 do STF.
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cumpre
salientar que o instrumento de contrato firmado entre as partes, previu,
expressamente, a incidência da taxa de juros efetiva ao mês e ao ano).

Com efeito, impende salientar que o artigo 192, §3o, da
Constituição da República, era uma norma constitucional de eficácia limitada que,
desde o advento da Carta Constitucional até a edição da Emenda Constitucional no
40, que a revogou, não fora regulamentada, restando, desta forma, excluída a sua
aplicação.

Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).

As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
6
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.

Assim, correta a r. sentença nesta parte, posto que não
prospera a limitação de juros.
Em relação à utilização da Tabela Price, por si só não implica
na incidência de juros capitalizados, pois se trata de mera amortização da dívida.
Cuida-se de tradicional mecanismo de pagamento de dívidas, destinando-se as
parcelas iniciais ao abatimento dos juros e as parcelas finais à amortização do valor
principal. Neste sentido:
“Não há vedação para utilização da Tabela Price, método
consagrado de financiamento em que cada prestação é composta de duas parcelas
distintas, uma referente aos juros e outra ao capital emprestado, sendo que de inicio
a dos juros é maior que a do capital, invertendo-se essa equação ao longo do
contrato. No entanto, o anatocismo, incidência de juros sobre o capital acrescido de
juros do período anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros
cobrados incidem sobre um capital menor, em virtude da dedução da parcela
referente ao capital.” (Ap. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS,
j. 13.08.2013, TJSP, 16a Câm. Dir. Privado).
Relativamente
à
comissão
de
permanência,
não
se
desconhece que sua cobrança é permitida, desde que não haja sua exigência
cumulada com qualquer outro encargo, inclusive a multa moratória. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, DESDE QUE
PREVISTA NA AVENÇA E LIMITADA À TAXA DE JUROS. ENTENDIMENTO
EXARADO NO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
7
1705620, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicado no D.O.U. em 11/12/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A capitalização mensal dos juros nos
contratos bancários em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida naqueles
firmados após 31/03/2000, data da primeira edição da Medida Provisória n.
2.170-36/2001, então sob o n. 1963-17, desde que expressamente pactuada. No
entanto, conforme se extrai do acórdão recorrido, a capitalização de juros não está
expressamente pactuada, por conseguinte, não pode ser cobrada pela instituição
financeira. Assim sendo, a inversão de tal julgado demandaria a análise dos termos
do contrato, vedada nesta esfera recursal extraordinária, em virtude do óbice contido
nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 1. Consoante
entendimento assente na 2a Seção desta Corte Superior, admite-se a comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros
de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula no 294/STJ), desde
que não cumulada com a correção monetária (Súmula no 30/STJ), com os juros
remuneratórios (Súmula no 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. 3. O
Tribunal de origem limitou a taxa de juros à taxa média de mercado, porque eram
abusivos. Desse modo, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria
reexame de fatos e provas, e interpretação de cláusulas contratuais, que é vedado
em razão do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 1. A Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, relatora a Ministra
Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento
no sentido de que: "a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". No presente caso, foi
reconhecida a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual,
sendo viável a descaracterização da mora. 5. Agravo interno não provido. (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
8
Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.183.716, rel. Min. Luís Felipe Salomão,
4a Turma, j. em 10/04/2018).
Assim, a cobrança da comissão de permanência após o
vencimento do contrato avençado é lícita desde que não cumulada com a correção
monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada à taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central, com a observância do limite máximo estabelecido pelo
próprio contrato em remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das
súmulas de números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média
de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como
no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rel. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Nessa esteira, a cobrança da comissão de permanência é
admitida em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii)
cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual.
Contudo, na hipótese em apreço, vê-se que não houve a
cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
9
No que toca ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários IOF, cumpre esclarecer que seu
lançamento decorre de previsão legal expressa (artigo 153, V, da Constituição da
República,
e
artigo
63,
do
Código
Tributário
Nacional),
incumbindo
ao
estabelecimento financeiro o oportuno encaminhamento aos cofres públicos.
Saliente-se que as instituições financeiras são responsáveis
apenas pela cobrança e o recolhimento do IOF ao Tesouro Nacional (artigo 5o,
“caput”, do Decreto no 4.494/02), não podendo arcar com os valores devidos pelo
sujeito passivo direto (tomador do empréstimo).
Logo, é devida a incidência do IOF apenas sobre o valor
financiado. Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO IOF -
Repasse do Imposto sobre Operações de Crédito - Tributo que decorre de lei e é
devido pelo tomador do mútuo - Exigibilidade - Instituição financeira faz apenas às
vezes do agente tributário responsável pela cobrança, devendo repassá-lo à Receita
Federal - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - Tarifas TAC, tarifa de cadastro, serviços de terceiros e
registros não constaram do contrato - Tarifa de emissão de boleto não foi impugnada
na
inicial
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
NESSA
PARTE.”
(Apel.
0007241-60.2013.8.26.0037; j.19 de Março de 2015; Rel. Des. Renato Rangel
Desinano).
“Contrato bancário Tarifas Cobrança que, depois da entrada
em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, revogada pela Resolução 3.919/2010, ficou
limitada às hipóteses previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos".
Contrato bancário- Tarifas - Financiamento de veículo - "Serviços de correspondente"
no valor de R$ 850,00, "pagamento serviços terceiros" no valor de R$ 1.362,69 -
Cobrança que, apesar de prevista no contrato firmado em 21.1.2010, não consta da
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária Encargos, ademais, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
10
relacionam com a atividade fim do fornecedor, o qual não pode repassar o respectivo
ônus ao consumidor Tarifas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC - Ilegítima a
cobrança dessas tarifas pelo banco réu, devendo o respectivo valor ser restituído ao
autor - Sentença reformada nesse ponto. Contrato bancário IOF - Imposto devido,
porque representa obrigação tributária - Possibilidade de as partes convencionarem o
pagamento do IOF mediante financiamento acessório ao mútuo principal,
submetendo-o aos mesmos encargos do contrato - Sentença mantida nesse ponto -
Ação revisional parcialmente procedente - Apelo do autor provido em parte.”
(Apel.0030775-38.2012.8.26.0564; j. 30 de Setembro de 2015; Des. Relator José
Marcos Marrone).
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti,
por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, o verbete da Súmula no 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a cobrança da tarifa de cadastro,
cobrada no início da relação contratual.
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:

“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
11
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
12
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).

Aplicando-se as teses acima exaradas, observa-se à fl. 29 a
juntada do certificado de registro do veículo, onde consta o registro de contrato, de
forma que não se pode falar em sua devolução.

No que tange à tarifa de “avaliação do bem”,
todavia, respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, também tem pertinência
a irresignação manifestada, posto que apesar do serviço cobrado no valor de
R$408,00, não restou comprovada a realização de tal avaliação, de modo que se
deve ser considerada nula a cláusula que estabeleceu tal tarifa.

Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a tese
firmada no julgamento recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972):

“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
13
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
2.a
seção,
julgado
em
12/12/18, DJe 17/12/18).

Embora não se olvide que o seguro de proteção financeira
tenha por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos
eventos cobertos pela garantia contratada, uma vez não demonstrado pela instituição
financeira que, à autora, tenha sido ofertada a possibilidade de escolha de outra
seguradora senão aquela por ela indicada, não há que discutir a abusividade da
contratação.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Destarte, no que tange aos encargos pagos indevidamente -
como acima explicitado, impõe-se sua repetição (artigo 884, do Código Civil), de
forma simples, devidamente atualizados pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a contar do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002438-17.2018.8.26.0045 -Voto no 43172 - Silvio
14
Com o provimento em parte do recurso interposto, de se
reconhecer a sucumbência recíproca, com a divisão em iguais partes das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade concedida
à parte autora.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica